Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709441-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, ALINE COSTA FERREIRA, JHENNYFFER COSTA FERREIRA AGRAVADO: STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA, LUCIANA VERONEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOT BASSE LANCHES LTDA. e ALINE COSTA FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação no 0700394-40.2018.8.07.0009, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial sob o ID 213257172, nos seguintes termos: “HOMOLOGO o cálculo de ID. 211579743, eis que elaborado em conformidade com o título exequendo e com os parâmetros delineados na decisão de ID. 209784942.” Os embargos foram assim decididos (ID 225497719 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que os exequentes, nos ID. 214332067, opuseram embargos de declaração. Na oportunidade aduziram que a decisão de ID. 213257172 era omissa, pois não deliberou sobre a preclusão das discussões acerca dos cálculos elaborados e juntados no ID. 188330528. Disse que também não foi analisada a questão referente ao acordo firmado pelas partes, no qual a executada LUCIANA VERONEZ reconheceu ser devedora da quantia de R$95.913,71. Intimada para se manifestar, a embargada LUCIANA VERONEZ mencionou que o acordo firmado foi baseado em planilha elaboradora pela Contadoria Judicial e cujos valores não condiziam com a realidade fática (ID. 224802742). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início conheço dos embargos de declaração de ID. 214332067, eis que apresentados dentro do prazo legal. No caso, é imperativo acolher os embargos apresentados. Os embargantes alegam que este Juízo não analisou as questões referentes ao acordo firmado entre as partes e à preclusão das discussões acerca do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e juntado no ID. 188330528. De fato, a decisão de ID. 213257172 foi omissa quanto a essas questões, as quais passo a analisar. Em que pese as partes não tenham se insurgido inicialmente quanto à planilha de ID. 188330528, este Juízo não homologou o referido cálculo e tampouco o acordo juntado no ID. 189907521. Ressalto que após a análise das sucessivas petições apresentadas pela executada LUCIANA VERONEZ e diante da juntada dos extratos bancários integrais das contas judiciais vinculadas ao presente processo, os autos foram novamente remetidos à Contadoria Judicial para retificação ou ratificação da planilha de ID. 188330528 (ID. 202550365). Destaco que no ID. 205723728 foi juntada a manifestação técnica do Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis I, na qual, no campo “ocorrências”, consta que “o cálculo juntado no ID 188330528, carece de reparos pois dos valores consignados nos autos, ou os valores levantados pela exequente não cessaram a mora dos valores devidos. Portanto, necessária sua retificação e nova apresentação dos demonstrativos de cálculos por meio dos sistemas homologados por este Tribunal.” Assim, após este Juízo ter respondido os questionamentos solicitados (ID. 209784942), a Contadoria Judicial elaborou um novo cálculo (ID. 211579743), o qual, desta vez, foi elaborado em conformidade com o título exequendo e com os parâmetros delineados na decisão de ID. 209784942. Ainda, ressalto que o acordo de ID. 189907521, assinado por LUCIANA VERONEZ, foi elaborado com base na planilha elaborada equivocadamente pela Contadoria Judicial, tendo ela, após ser intimada para realizar o depósito judicial do débito remanescente, apresentado objeção. Dessa forma, não há que se falar na preclusão das referidas questões. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração apenas para sanar a omissão. Dê-se ciência desta decisão para as partes. Após a sua preclusão e considerando que houve o pagamento em excesso de R$3.668,11, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.” As agravantes alegam que a referida decisão deixou de observar que as partes não impugnaram os cálculos anteriormente apresentados sob o ID 188330528 e que, inclusive, firmaram acordo no qual os agravados reconheceram a dívida de R$ 95.913,71, comprometendo-se a pagar o valor remanescente de R$ 56.847,72. Ao final requer “que o presente recurso seja recebido no modo devolutivo e processado na forma de agravo de instrumento, para reforma a r. decisão, homologando o cálculo de ID 188330528 e homologando o acordo de 189907521.” Dispensado o recolhimento do preparo, pois beneficiários da gratuidade de justiça (ID 14005502 da origem). Não há pedido liminar. Não havendo tecnicamente pedido liminar ou de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator